Tribunal: TJDFT
Processo: 0030419-72.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. RESCISÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA E MORATÓRIA. PREVISÃO EXPRESSA EM CONTRATO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para rescindir o contrato de promessa de compra e venda, bem como condenar as rés/empreendedoras ao pagamento de cláusula penal moratória de 0,5% (meio por cento) ao mês e da cláusula penal compensatória de 2% (dois por cento), ambas calculadas com base no valor adimplido pelo autor, além do ressarcimento da quantia paga, todos esses valores corrigidos monetariamente conforme o INPC, incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.
2. Aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, em que o promitente comprador adquire como destinatário final o bem comercializado no mercado de consumo.
3. Nos termos do artigo 475 do Código Civil, “a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo, em qualquer dos casos, indenização por perdas e danos”.
4. Cuidando-se de rescisão contratual por culpa exclusiva da vendedora, em que a solicitação de distrato decorre da inadimplência pela não entrega do imóvel na data prevista, não cabe qualquer retenção por parte da vendedora.
5. Considerando que o prazo para entrega do imóvel não foi cumprido, a cláusula contratual que prevê multa penal compensatória, livremente estipulada pela construtora em contrato de adesão, deve ser respeitada.
6. Evidenciado o atraso no cumprimento de obrigação contratual (mora), é possível a cobrança da cláusula penal moratória, conforme previsto no Instrumento de Promessa de Compra e Venda.
7. Recurso conhecido e desprovido.